Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-80.2021.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000692-80.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCINEI MENDES DELGADO LIMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 018.939.991-06 (ASSISTENTE), ALINE CRISTINA DE SOUZA (ASSISTENTE), MAURO CESAR SALES E SILVA - CPF: 957.191.991-87 (ASSISTENTE), MORACI GONCALVES DA SILVA - CPF: 007.630.841-31 (ASSISTENTE), ANDERSON GONCALVES DE LIMA - CPF: 809.513.681-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000692-80.2021.8.11.0028

APELANTE: JUCINEI MENDES DELGADO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NÃO JUSTIFICADA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do CP [escalada], por deixar vestígios, necessita de prova pericial para sua incidência, que somente pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JUCINEI MENDES DELGADO LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, à pena de 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão e 11 dias-multa, em regime aberto – art. 155, §4º, II, do CP.

A Defensoria Pública requer a exclusão da qualificadora concernente à escalada, sob a assertiva de que,
“para que o exame de corpo de delito pudesse ser substituído pela prova oral, indispensável que restasse demonstrado que sua realização não ocorreu em razão do desaparecimento dos vestígios, e não por mera desídia do Estado”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que alguns dias antes e no dia 14 de março de 2021, por volta das 17h00, no estabelecimento comercial denominado “Oficina Eletrotécnica Confiança”, localizada na Rua da Travessa 21 de abril, nº 35, centro, neste município, o denunciado JUCINEI MENDES DELGADO LIMA, vulgo “Nego”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em continuidade delitiva, mediante escalada, subtraiu para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, pertencente a vítima Anderson Gonçalves de Lima.

Na indigitada data, local e horário, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada pela vítima, uma vez que o denunciado pulou o muro e adentrou em seu estabelecimento comercial tendo subtraído, aproximadamente, 03 (três) bobinas de fios de cobre esmaltado de 25kg, bem como retalhos de fios de cobre de 20kg, conforme auto de apreensão e avaliação indireta de pág. 09 e 28/29.

De posse das informações, os policiais militares deslocaram-se ao local supramencionado e avistaram o denunciado em um matagal próximo, o qual ainda tentou escapar da polícia, escalando muros e cercas das residências vizinhas, porém, logo foi detido pelos agentes policiais.

Consta dos autos que o denunciado já vinha subtraindo objetos da oficina da vítima já a alguns dias, consistentes em fios de cobre.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág.04), Boletim de Ocorrência (pág. 07/08), Termo de Exibição e Apreensão (pág.09), Auto de Avaliação Indireta (pág. 28/29), Termo de Entrega (pág. 30), e Termos de Declarações constantes nos autos.”

Razão assiste ao apelante quando reclama a exclusão da qualificadora atinente à escalada.

O juiz da causa verteu os seguintes argumentos ao reconhecer a referida qualificadora:

“DO RECONHECIMENTO DA INCIDENCIA DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 155 §4º INCISO II DO CP. Os policiais militares e a vítima afirmaram categoricamente em depoimento prestado em delegacia que para ocorrer o crime, o réu teria que pular o muro, já que o local é murado. Tendo em juízo dos mesmos afirmam que o réu pulou o muro, bem como o JUCINEI, confessou que pulou o muro para poder praticar o furto. Desse modo, não merece persistir a alegação.”

Como visto, diante da ausência de laudo pericial ou qualquer outra prova documental [ex: auto de constatação ou fotográfica], o magistrado singular considerou as provas orais produzidas suficientes para o reconhecimento da qualificadora relativa à escalada, nada mencionando a respeito da ausência de vestígios ou da impossibilidade de realização da perícia no local.

O STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora da escalada no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental,
desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
”
(AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

No mesmo sentido tem decidido esta Câmara Criminal: Ap. nº 0014538-35.2016.8.11.0004 – minha relatoria – 7.6.2022; Ap. nº 0029808-19.2015.8.11.0042 – Des. Marcos Machado – 20.9.2022; Ap nº 0000037-16.2017.8.11.0045 – Des. Paulo da Cunha – 15.12.2022.

Noutras palavras, a substituição do exame pericial pela prova testemunhal somente é possível quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No caso, não há apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar o exame no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia.

Ademais, sequer há informação a respeito da altura do muro que pudesse indicar ter o réu empregado esforço físico incomum para adentrar no local do delito.

Colaciono os seguintes arestos do STJ e desta Câmara Criminal:

“
A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto
. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo.”
(STJ, HC n. 354.046/SP, Min. Nefi Cordeiro, 20.9.2016)

“O agente escalou muro superior a 2,0 metros de altura para acessar o imóvel,
contexto que demonstra esforço incomum empreendido para o sucesso da ação delitiva
.”
(TJMT, AP 0008463-28.2015.8.11.0064, Des. Marcos Machado, 21.2.2023)

Portanto, não havendo respaldo para o reconhecimento da qualificadora atinente à escalada, é de rigor o seu afastamento, com reclassificação do fato para furto simples.

Passo à dosimetria.

A pena, prevista no artigo 155,
caput
, do CP, é de um a quatro anos de reclusão e multa.

Na fase inicial, existindo duas circunstâncias judiciais negativadas pelo juiz da causa [maus antecedentes; consequências do delito, dado o prejuízo de quase R$8.000,00], utilizo a fração de 1/6 para cada uma, fixando a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, valendo-me do patamar de 1/6, estabeleço a pena provisória em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa identificou
“a continuidade delitiva do crime, porque foram duas vezes furtados o mesmo estabelecimento”
, elegendo a fração de 1/6.

Assim, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, transformo a pena definitiva em 1 ano, 3 meses e 16 dias de reclusão e 11 dias-multa, em regime aberto [como fixado na sentença], sem substituição por restritivas de direitos,
“considerando que possui maus antecedentes e vários registro criminais”
, conforme pontuou o juiz da causa.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
para afastar a qualificadora da escalada, readequando a pena do réu JUCINEI MENDES DELGADO LIMA para 1 ano, 3 meses e 16 dias de reclusão e 11 dias-multa, em regime aberto, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023